Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707664-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SILVIA DE OLIVEIRA BUENO APELADO: GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a parte apresentou petição de recurso de apelação diretamente nesta Corte quando deveria fazê-lo perante o Juiz a quo. Considerando que o patrono da parte recorrente informa que já protocolou o recurso no bojo do processo principal (ID 24065956), cancele-se a distribuição com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 17 de março de 2021, 15:01:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator